Tribunal: TJSP
Processo: 1010795-92.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE – Insurgência interposta após o prazo legal estampado no artigo 1.003, § 5.o, do Código de Processo Civil – Inocorrência, à falta de indicação da apelante conforme determina o art. 1.003, § 6.o, do Código de Processo Civil, de suspensão ou interrupção da contagem do prazo legal, à exceção dos feriados regulamentados e dias não úteis -

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE – Insurgência interposta após o prazo legal estampado no artigo 1.003, § 5.o, do Código de Processo Civil – Inocorrência, à falta de indicação da apelante conforme determina o art. 1.003, § 6.o, do Código de Processo Civil, de suspensão ou interrupção da contagem do prazo legal, à exceção dos feriados regulamentados e dias não úteis - Vício insanável – Inaplicabilidade do art. 932, § único, do Código de Processo Civil - Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça – Ademais, ausência de indicação de justa causa a ensejar permissão de prática do ato após o prazo legal (art. 223, CPC) - Pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal não preenchido - REJEIÇÃO LIMINAR, consoante autoriza o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.